Tribunal: TJES
Processo: 0000099-57.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000099-57.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que desproveu recurso de Apelação, mantendo a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O embargante alega omissão no Acórdão quanto à aplicação da Súmula nº 630 do STJ e postula a reforma do julgado para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no Acórdão em relação à aplicação da Súmula nº 630 do STJ; (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão analisado está devidamente fundamentado, tendo examinado de forma clara e suficiente as teses defensivas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos.

4. A Súmula nº 630 do STJ foi aplicada corretamente, uma vez que a confissão do embargante não preenche os requisitos para o reconhecimento da atenuante, pois admitiu apenas a posse de drogas para transporte, sem assumir a prática do tráfico.

5. A jurisprudência é pacífica ao considerar que não há necessidade de o julgador abordar detalhadamente todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação seja suficiente para respaldar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Súmula nº 630 do STJ não exige detalhamento além do já exposto no voto condutor quando a confissão não se refere à totalidade da conduta criminosa imputada.

Não há vício no Acórdão quando a fundamentação é clara e suficiente para respaldar a decisão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg-HC 819.116, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 05.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000099-57.2022.8.08.0015

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃ
O CRIMINAL Nº 0000099-57.2022.8.08.0015

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
em face da r. sentença juntada às fls 247/249v que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei 10.826/2003 tendo sido fixada a pena em 09 (nove) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Em suas razões, ao Id. 8495289, a apelante sustenta que
(i)
é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d” do CP)
(ii)
deve-se reconhecer a atipicidade da condenação nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, por atipicidade.

Contrarrazões, ao Id. 8628926, pelo provimento parcial do recurso, no que tange à atenuante da confissão.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8654247, pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Eu cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Walace, na presidência dos trabalhos da segunda Câmara Criminal; cumprimento também os demais Desembargadores que integram este órgão colegiado; saúdo douto Representante do Ministério Público; serventuários da justiça; meus colegas advogados e desejo a todos uma boa tarde.

O que me traz hoje a esta Tribuna é uma apelação criminal, interposta por Rafael dos Santos Conceição, que foi condenado nas linhas do artigo 33 (trinta e três) e do artigo 14 (quatorze). 33 (trinta e três) da lei de drogas e o artigo 14 (quatorze) da lei de armas.

Por vezes a gente... a sociedade parece que olha pra advocacia, e parece que o tempo inteiro a gente tá brigando por culpa ou inocência, e que o trabalho do advogado é justamente mostrar que aquela pessoa que foi condenada na verdade é inocente, ou transformar o culpado em inocente. E eu vendo até os casos que batem lá no escritório, sei que meus colegas também têm essa mesma impressão, mais de 90% do que se diz é sobre moderação. E nesse recurso de apelação hoje é isso que nós vamos pedir também. A moderação na aplicação da justiça, mais especificamente em relação à dosimetria da pena. E aqui nós questionamos a dosimetria da pena em dois pontos. Um por conta da confissão espontânea, que o juiz deixou de considerar em favor do apelante, e o 2 (dois), por conta do princípio da insignificância em relação à apreensão das munições desacompanhadas de arma de fogo.

Em relação à confissão espontânea, o Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, inclusive, concorda com a defesa. Ela de fato verifica que houve ali a confissão, e que deixou de ser aplicado, mas fala para que essa confissão seja aplicada de uma maneira moderada, porque ele confessou querendo se eximir da culpa.

Não, ele não confessou querendo se eximir da culpa. Ele fez a confissão do delito da maneira como lhe cabia, porque o jurista sabe que o tráfico de drogas é composto por 18 verbos. Agora, o leigo acredita que traficar drogas é vender. Para a pessoa leiga, se eu sou traficante é porque eu tô vendendo droga. Nós sabemos que qualquer um dos 18 (dezoito) verbos compõe. Então quando ele foi questionado: “Você estava fazendo tráfico?” Ele falou: “Não, eu estava fazendo um bonde”. E aí ele explica: “Eu peguei essas drogas com fulano de tal, em um lugar, e levaria ela até o outro local”. Ou seja, houve uma clara confissão do transporte de drogas.

Não desconhecemos o teor da súmula 630 (seiscentos e trinta). Quando ele diz que aquela droga que ele possuía era para consumo pessoal, então isso não vai importar em confissão. Não vai importar na aplicação. Só que ela não se aplica no caso concreto, porque em nenhum momento o apelante diz que aquelas entorpecentes eram destinados ao seu consumo pessoal. Ele confessa que estava fazendo transporte. Transporte de droga compõe um dos núcleos, então há ali uma clara confissão sobre o delito do tráfico de drogas, e, por isso, a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, que é o parâmetro prudencial indicado pelo STJ, é medida que se impõe no caso.

O segundo ponto é sobre o crime de porte ilegal de munições. Ele foi condenado também na ilha do artigo 14 (quatorze), e com ele foram apreendidas 3 (três) munições de calibre 38 (trinta e oito) desacompanhadas de arma de fogo. Essas munições estavam todas dentro da mesma sacola. Ele pegou essa sacola que tinha os entorpecentes, do qual ele faria o transporte, e dentro também tinha as 3 (três) munições. E sobre as munições desacompanhadas de arma de fogo, a gente verifica aqui uma tipicidade material da conduta, porque não há como você utilizar as munições para causar lesividade alguma. Embora seja um crime formal, mas é possível aplicar aqui o princípio da insignificância quando é apreendida uma pequena quantidade de munição de uso permitido e desacompanhada de arma de fogo.

Nesse sentido, a gente traz nas razões de apelação um precedente da doutora Raquel Durão que considerou a insignificância na apreensão de 6 (seis) munições, e trazemos também um precedente do Desembargador William Silva, que considerou o princípio da insignificância na apreensão de 2 (duas) munições. Aqui a gente está falando da apreensão de 3 (três) munições, de modo que essas decisões se harmonizam, e caso Vossas Excelências entendam por não seguir esses precedentes, então, a defesa pede para que faça-se o
distinguishing
, ou o
overruling
, do qual determina o 315 (trezentos e quinze), parágrafo 2º, inciso 6 (seis). Porque aqui estamos diante de fato de um caso que poderia ser declarada a tipicidade da conduta pela ausência da tipicidade material.

Então, em resumo, Excelência, apelação, atenuante de confissão espontânea, porque houve a confissão especificamente, e, com isso, compensar a confissão espontânea com a agravante da reincidência e reconhecer a tipicidade material da conduta do crime de porte legal de arma.

Esta é a manifestação da defesa. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra ao Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
em face da r. sentença juntada às fls 247/249v que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ré nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003 tendo sido fixada a pena em 09 (nove) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Em suas razões, ao Id. 8495289, a apelante sustenta que
(i)
é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d” do CP)
(ii)
é devido o reconhecimento da atipicidade da condenação nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, por atipicidade.

Contrarrazões, ao Id. 8628926, pelo provimento parcial do recurso, no que tange à atenuante da confissão.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8654247, pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 11h30min, n 49 da BR-101, em Conceição da Barra/ES, imputado, Rafael dos Santos Conceição, trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como transportava munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a equipe da Polícia Rodoviária Federal ordenou a parada do veículo VW/Bora de placa MSM-0878-ES, no KM 49 da Br-101, em Conceição da Barra/ES, momento em que, logo adiante, enquanto o motorista diminuia a marcha com o fim de parar, os agentes perceberam que uma sacola plástica de cor preta fora atirada através da janela dianteira direita em direção à faixa de domínio de abordagem, a qual possuía 74 gramas de substância análoga à crack, 105 gramas de substância análoga à de maconha, 01 (um) tablete pequeno de maconha e 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 01 balança de precisão e 03 projéteis não deflagrados da marca CBC, cal. 38. No veículo estavam o motorista/Uber (Diego) e dois passageiros (Rafael e Leonardo), mas as drogas e munições pertenciam somente a Rafael, sendo ele o responsável por arremessá-las pela janela do veículo.

Insta salientar que os entorpecentes encontrados pelos policiais estavam acondicionados em pequenas quantidades (sacolas), indicando que, certamente seriam destinados à traficância.[...]

O recorrente, em síntese, pugna pela aplicação do princípio da insignificância no tocante às munições.

Sem nenhuma razão o recorrente.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a materialidade do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 imputado ao apelante, quais sejam: no Auto de Apreensão (fl. 111/111v vol. 1.2, do ID 8272855) e no Laudo Pericial dos cartuchos encontrados (fls. 135/137, vol. 1.2, do ID 8272855), bem como nos depoimentos prestados no decorrer das investigações policiais e instrução processual.

Quanto à autoria, além dos demais elementos probatórios constantes dos autos como as declarações dos agentes policiais de fls. 14 e 16, verifica-se que o réu em juízo apresentou confissão parcial de que a sacola que continha os entorpecentes e projéteis estava em sua posse. Além disso, a testemunha Diego Delfino dos Santos prestou depoimento em juízo informando que viu o réu retirando uma sacola de dentro da roupa e jogando fora.

Não havendo dúvidas sobre a materialidade ou a autoria do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, passa-se a analisar a possibilidade de reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância.

Entendo que o pleito não pode prosperar, isso porque o entendimento jurisprudencial é de que o porte ilegal é um crime de perigo abstrato, de maneira que para ser caracterizado, não é necessário que o agente tenha acesso a uma arma de fogo no momento da apreensão, bastando o ato de possuir ou portar tais munições.

Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posse irregular ou do porte ilegal de munição são crimes de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato de possuir ou carregar as munições, mesmo que sem acesso imediato à arma de fogo ou realização de exame de potencialidade lesiva. 2.
O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo justamente por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante perquirir a quantidade de munição apreendida ou a intenção do agente
. (TJES; Ap.Crim 0033097-56.2019.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; DJE 16/082023)

Ademais, o intuito da citada tipificação penal é resguardar o bem jurídico segurança pública e paz social, de modo que a lesividade concreta da conduta não é imprescindível para caracterização do crime.

A defesa postula, ademais, pela aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Ocorre que em seu interrogatório o apelante assumiu somente a posse das drogas para transporte o que, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza o reconhecimento da atenuante almejada.

A ver, julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 630 DO STJ. PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pela Corte estadual, no julgamento do recurso de apelação, o que foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. 2. Ainda que assim não o fosse,
foi expressamente consignado que apesar de o acusado ter assumido o transporte da droga (até mesmo porque a substância foi apreendida em seu veículo), negou a traficância, sob a tese de que teria sido meramente contratado pelo corréu para realizar "uma corrida", ou seja, não concordou com a pretensão acusatória. Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula nº 630 do STJ)
(e-STJ, fl. 642). Precedentes. 3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 4. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido no veículo por ele conduzido - 13,784 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 425) -, mas principalmente devido ao fato de a perícia atestar que seu aparelho celular estava repleto de mensagens relacionadas à venda de drogas (e-STJ, fl. 426), versando, nitidamente, acerca da entrega de drogas. Em parte das conversas, datadas de 07/06/2022 e 08/06/2022, há referência expressa ao "fumo", ou seja, substância do tipo maconha (Evento 109, fls. 7/27, dos autos da ação penal). Na data de 04/06/2022, em conversa com um fornecedor, o apelante se identifica como sendo "Filho do Cícero" e solicita uma remessa de drogas "num prazinho", "Pq tá todos sem aqui agora e a hora de arrepia", sendo que, na sequência, o réu informa que iria verificar "com seu velho", ou seja, com seu genitor Cícero Florenço dos Santos, sendo que, na mesma ocasião, o fornecedor encaminha um vídeo do entorpecente (Evento 109, fls. 22/24, dos autos da ação penal) (e-STJ, fl. 609), tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. 5. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 819.116; Proc. 2023/0138383-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/05/2023; DJE 05/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, a fim de MANTER a condenação do réu a uma pena de
09 (nove) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu peço vista, respeitosamente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 04/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000099-57.2022.8.08.0015

EMBARGANTE: RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10365534.

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
,

em face do r. Acórdão de ID 9786894 que conheceu e desproveu o apelo defensivo para aplicação do princípio da insignificância e reconhecer a atenuante da confissão.

O embargante (ID 10036144) pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de obscuridade em apontar como a súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça se ajusta ao caso concreto nos fundamentos invocados no voto.

Parecer ao ID 10346711 pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, deu desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo réu:

EMENTA: APELAÇÃO. ATIPICIDADE DO CRIME DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO VERIFICADA. SÚMULA 630 STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. o porte ilegal é um crime de perigo abstrato, de maneira que para ser caracterizado não é necessário que o agente tenha acesso a uma arma de fogo no momento da apreensão, bastando o ato de possuir ou portar tais munições 2. Em seu interrogatório o apelante assumiu somente a posse da drogas para transporte o que, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza o reconhecimento da atenuante almejada. Precedente. 3. Recurso conhecido e não provido.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de obscuridade por não especificar em que medida a Súmula nº 630 do STJ se aplica ao caso.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pelo embargante, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as teses de nulidades foram analisadas de maneira clara:

[...]

A defesa postula, ademais, pela aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Ocorre que em seu interrogatório o apelante assumiu somente a posse das drogas para transporte o que, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza o reconhecimento da atenuante almejada.

A ver, julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 630 DO STJ. PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pela Corte estadual, no julgamento do recurso de apelação, o que foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. 2. Ainda que assim não o fosse, foi expressamente consignado que apesar de o acusado ter assumido o transporte da droga (até mesmo porque a substância foi apreendida em seu veículo), negou a traficância, sob a tese de que teria sido meramente contratado pelo corréu para realizar "uma corrida", ou seja, não concordou com a pretensão acusatória. Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula nº 630 do STJ) (e-STJ, fl. 642). Precedentes. 3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 4. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido no veículo por ele conduzido - 13,784 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 425) -, mas principalmente devido ao fato de a perícia atestar que seu aparelho celular estava repleto de mensagens relacionadas à venda de drogas (e-STJ, fl. 426), versando, nitidamente, acerca da entrega de drogas. Em parte das conversas, datadas de 07/06/2022 e 08/06/2022, há referência expressa ao "fumo", ou seja, substância do tipo maconha (Evento 109, fls. 7/27, dos autos da ação penal). Na data de 04/06/2022, em conversa com um fornecedor, o apelante se identifica como sendo "Filho do Cícero" e solicita uma remessa de drogas "num prazinho", "Pq tá todos sem aqui agora e a hora de arrepia", sendo que, na sequência, o réu informa que iria verificar "com seu velho", ou seja, com seu genitor Cícero Florenço dos Santos, sendo que, na mesma ocasião, o fornecedor encaminha um vídeo do entorpecente (Evento 109, fls. 22/24, dos autos da ação penal) (e-STJ, fl. 609), tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. 5. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 819.116; Proc. 2023/0138383-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/05/2023; DJE 05/06/2023)

[...]

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pelo embargante, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a sentença condenatória.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)